Tribunal: STF
Processo: Rcl 47198
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O ESTADO DE TOCANTINS E O BANCO ITAÚ. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES PELO ENTE PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO QUANTO AO RE 573.872-RG. JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA QUANTO À ADI 1.662. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado de Tocantins, em face da decisão exarada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, nos autos do processo nº 0011609-89.2019.8.27.00001, à alegação de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 1.662/DF e no RE 573.872-RG (Tema 45).
    2. O reclamante relata ajuizada em seu desfavor ação cominatória cumulada com ação de cobrança pelo Itaú Unibanco S/A, tendo em vista a ausência de repasse do valor acumulado de R$ 36.831.663,00 (trinta e seis milhões, oitocentos e trinta e um mil e seiscentos e sessenta e três reais), recebidos em decorrência do convênio firmado entre as partes para a concessão de empréstimo pessoal aos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo do Estado de Tocantins, mediante averbação de consignação em folha de pagamento.
    3. Narra que o juiz de primeiro grau concedeu a tutela provisória para determinar o pagamento dos valores atrasados, de forma atualizada, bem como o repasse das parcelas que vierem a ser retidas, “imediatamente e regularmente”, sob pena de pagar multa diária e incorrer em crime de desobediência.
     Mantida a decisão, ao exame da apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, o beneficiário do ato reclamado propôs o cumprimento provisório de sentença.
    4. Sustenta enquadrada, pelo Juízo Reclamado, “nítida obrigação de pagar ou de entregar dinheiro como se fosse obrigação de fazer”, a despeito de apenas admitido, pelo Supremo Tribunal Federal, o cumprimento provisório de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, quando se tratar de atividade, excluída a obrigação de entregar dinheiro.
    5. Aduz que o pagamento devido deve ser feito pelo regime constitucional de precatórios, porquanto a cobrança judicial dos valores não repassados “assume inquestionável caráter indenizatório”.
    6. Alega que nos termos do entendimento firmado pelo STF, ao julgamento do RE 573.872-RG, inaplicável à Fazenda Pública a execução provisória de prestação de pagar quantia certa, necessário aguardar o trânsito em julgado, uma vez que os bens públicos são inalienáveis e impenhoráveis.
    7. Aponta violada, pelo ato reclamado, a autoridade da decisão exarada por esta Suprema Corte na ADI 1.662, permitido o sequestro de verba pública apenas nas hipóteses de preterição na ordem de pagamento dos precatórios, consoante previsto na Constituição.
    Destaca, ainda, que após o julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade, sobreveio a EC nº 62/2009, que abarcou a “não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação de seu débito (art. 100, § 6º, da CF”, como mais uma possibilidade de sequestro de verba pública.
    8. Requer “a concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão da decisão combatida até julgamento final desta reclamação, Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins nos Autos nº. 0011609-89.2019.8.27.0000 (evento 19), que determinou o pagamento de quantia certa sem a observância do regime constitucional de precatório, e do cumprimento de sentença provisório nos Autos nº. 0001754- 81.2018.8.27.2729 (evento 106)”.
    No mérito, pugna pela procedência da reclamação.
    9. Deixo de solicitar informações e de citar a parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação da Procuradoria-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADI 1.662 e ao RE 573.872-RG.
    3. Essa Suprema Corte, ao julgamento do RE 573.872-RG, assentou a possibilidade de execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública, afastada a subsunção ao regime de precatórios nesses casos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000.
    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 
    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes.
    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo.
    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública.
    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa.
    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF. RE 573.872, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11.9.2017)” .
    4. No que diz com à alegada afronta ao RE 573.872-RG, emerge do art. 988, § 5º, II, do CPC que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias, verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (...)”
    5. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.
    6. Verifico existente, na hipótese dos autos, juízo de positivo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto em face da decisão reclamada, quadro a inviabilizar o exame da reclamação, sob pena de sua utilização indevida para antecipar a análise da questão pretendida.
    Nesse sentido, colho excerto do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, ao julgamento da Rcl 38.187 AgR:
    “Com efeito, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de revelar-se incabível a reclamação, sempre que – ajuizada com o objetivo de fazer prevalecer julgamento desta Corte proferido em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida – o apelo extremo interposto contra a decisão judicial questionada houver sofrido juízo positivo de admissibilidade no Tribunal de origem, eis que, nessa hipótese , o recorrente obterá pleno acesso ao Supremo Tribunal Federal, pela via recursal, por meio da qual, além de poder postular a aplicação, ao caso do paradigma de repercussão geral invocado como parâmetro de controle, terá disponível, ainda, a possibilidade de requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.029, § 5º): 
    ‘AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL . 
    1. Rompendo tradicional entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Código de Processo Civil de 2015 prevê hipótese de reclamação por ofensa a entendimento de mérito desta Corte formado em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.
    2. Essa previsão, todavia, não deve representar a banalização do instituto, de modo a trazer para esta Corte toda e qualquer inconformidade com as decisões das instâncias de origem.
    3. O próprio Código fornece balizas seguras para a adequada compreensão do instituto .
    4. A parte final do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC impõe o esgotamento das instâncias ordinárias.
    5. Portanto, NÃO caberá reclamação por inobservância a precedente com repercussão geral reconhecida ( a) enquanto couberem recursos na instância de origem, não se considerando entre esses os chamados recursos facultativos (embargos de declaração; embargos de divergência; embargos do art. 894, II, da Consolidação das Leis do Trabalho; entre outros), e ( b) quando a decisão comportar recurso para o SUPREMO.
    6. Em relação ao que se colocou na letra ‘ b ’ supra , NÃO caberá a reclamação ora em exame contra decisão da origem que inadmita recurso extraordinário sem fazer menção a precedente formado sob a sistemática da repercussão geral . Para trazer ao SUPREMO a discussão sobre todos outros tipos de óbices, a parte dispõe do agravo do art. 1 . 042 do CPC, no qual, além de proceder à indispensável impugnação específica, pode postular a aplicação de precedente de repercussão geral. A reclamação, nessa hipótese, mostra-se desnecessária, pois a parte tem acesso ao SUPREMO, inclusive com possibilidade de tutela de urgência (art. 1 .029, § 5º).
    7. Por decorrência lógica, a reclamação em tela somente caberá do julgamento do agravo interno de que trata o art. 1 .030, § 2º, do CPC, devendo ser proposta antes da formação da coisa julgada (CPC, art. 988, § 5º, I). …................................................................................................... 12. Agravo interno a que se nega provimento.’ (Rcl 27.798-AgR/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei ) 
     Achando-se , desse modo, em tramitação, nesta Suprema Corte, o recurso extraordinário interposto pela parte agravante contra o acórdão objeto da presente ação constitucional (RE 1.234.488/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO), e tendo em vista, ainda, que, no apelo extremo em questão, a reclamante invoca os mesmos fundamentos que dão suporte a esta reclamação, torna-se inviável a utilização do instrumento reclamatório com o único objetivo de antecipar, por via processualmente inadequada , a análise da pretensão recursal já deduzida”. (Rcl 38.187 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 07.7.2020 – destaquei).
    7. Por outro lado, ao julgamento da ADI 1662, esta Suprema Corte se limitou a declarar inconstitucionais os itens III e XII da já revogada Instrução Normativa nº 11/1997 do TST e parcialmente inconstitucional a alínea b do item VIII do mesmo ato normativo, destinado a uniformizar os procedimentos relativos às execuções contra as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal no âmbito da Justiça do Trabalho.
    8. Vale ressaltar que a referida ADI teve como parâmetro de controle a redação originária do art. 100, § 2º, da Constituição Federal, bem como a redação dada posteriormente pela EC nº 30/2000, não mais em vigor, que previam como única hipótese de sequestro de verbas públicas para a satisfação de precatórios a decorrente da inobservância da ordem cronológica de credores (ADI 1.662, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJe 19.9.2003).
    9. Da leitura do ato reclamado, verifico existente determinação de cumprimento da obrigação contratual a cargo do reclamante, consubstanciada no repasse de valores retidos, tendo em vista o convênio firmado entre o Estado de Tocantins e o Banco Itaú para a concessão de empréstimo pessoal aos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, mediante consignação em folha de pagamento, afastada a sujeição do ente público ao regime de precatórios:
    “Registro, de início, que não será conhecida a matéria atinente às limitações à antecipação de tutela em face da Fazenda Pública, haja vista que a decisão liminar respectiva foi proferida em 24/01/2018, contudo, embora devidamente citado e intimado a dar cumprimento àquele decisum, deixou transcorrer in albis o prazo recursal, operando-se a preclusão. 
    Com efeito, a questão desafiava a interposição de agravo de instrumento (art. 1.015, II, CPC), e, não tendo sido arguida no tempo devido, esgotada a apreciação judicial, no ponto, se sujeita à preclusão, com expressa vedação de discussão em momento posterior [...].
    [...]
    Consoante já relatado, insurge-se o Apelante contra a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Banco Itaú S.A., condenando-o no repasse de todos os valores descontados na folha de pagamento, em decorrência de empréstimos consignados alusivos ao Convênio 20/2015, no valor de R$ 36.831.663,00 (trinta e seis milhões, oitocentos e trinta e um mil, seiscentos e sessenta e três reais), somados aos valores vencidos no decorrer da demanda, até a vigência do contrato. 
    O imbróglio recursal cinge-se em aferir a possibilidade de se examinar o valor das astreintes fixadas liminarmente e de se impor ao ente estatal a obrigação de pagar uma quantia que reputa extremamente alta, frente ao disposto no art. 100 da Constituição Federal.
    No que se refere às astreintes, de igual sorte, não prosperam as alegações recursais, tendo em vista que esta, quando aplicada, serve exatamente para desestimular o obrigado a desrespeitar a decisão, garantindo assim maior probabilidade da fruição de um direito. 
    Não obstante as alegações do Apelante no sentido de que a multa fora imposta por descumprimento da decisão liminar, tal assertiva não corresponde à realidade processual porquanto sua fixação deu-se somente na sentença, de sorte que incidirá apenas após a sua prolação. 
    No que tange ao valor diário da multa, sabe-se que a fixação de seu valor em montante assaz reduzido, ínfimo, pode se revelar insuficiente para coagir a parte ao cumprimento da medida judicial ordenada. 
    Ora, trata-se de um dever de ressarcir à instituição financeira uma elevada cifra que, à época do ajuizamento da ação, perfazia o montante de R$ 36.831.663,00 (trinta e seis milhões, oitocentos e trinta e um mil, seiscentos e sessenta e três reais), fora os valores eventualmente vencidos no decorrer da demanda. 
    Na espécie, a decisão recorrida estabeleceu o quantum de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia de descumprimento, limitados a cem dias, e, no caso específico destes autos, a quantia não se mostra desarrazoada frente à natureza da lide, sob pena de desvirtuar a finalidade da medida cominatória, notadamente quanto ao valor devido.
    Quanto ao mais, caso o Estado do Tocantins opte por não cumprir de pronto a sentença recorrida, o quantitativo que essa possa atingir não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo para redução, limitação ou majoração, inclusive. A propósito:
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. MONTANTE. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. NÃO PROVIMENTO. 
    1. O valor executado a título de multa cominatória pode ser alterado, mesmo após o trânsito em julgado da sentença de mérito, em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, o que não se verifica no caso em exame (CPC, art. 461, § 6º). Precedentes.
    2. Reduzido o valor do débito, porém não extinta a execução, fixa-se a sucumbência unicamente em favor do credor.
    3. Agravo regimental não provido.2 (g.n.) 
    Nesse contexto, o recurso não merece provimento, no ponto. 
    Quanto à pretensão de que sejam os repasses devidos pelo Estado do Tocantins submetidos à sistemática dos precatórios, impõe-se a rejeição da pretensão recursal, na medida em que o ente público procura impingir ao particular um prejuízo superior àquele decorrente da inadimplência contratual. Explico. 
    A condenação imposta na sentença reconhece uma obrigação de fazer, contratualmente ajustada entre as partes, no qual o Estado não cumpriu o seu dever de, uma vez descontadas as parcelas dos empréstimos nas folhas de pagamentos dos servidores, repassá-los à instituição financeira, ora Apelada.
    Portanto, é fato incontroverso que o ente público permaneceu na posse indevida de dinheiro alheio a partir do momento que deixou de repassá-lo a quem de direito, sendo, pois, impertinente a pretensão. 
    A propósito, já decidiu este Tribunal caso análogo aos dos autos: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O BANCO BRADESCO. REPASSE DAS PARCELAS ATRASADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. RECURSO PROVIDO. 
    1. Em se tratando de obrigação de fazer, já tendo havido o desconto do numerário, que não integra o orçamento municipal, não há que se falar na necessidade de submissão ao regime de precatório para que o banco possa reaver os valores que são seus.
    2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJTO – AI 0022347-73.2018.827.0000 – Rel. Desa. Maysa Vendramini Rosal – j. 15/05/2019) 
    Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do presente recurso de apelação e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui alinhavados.”
    10. Nesse contexto, ausente identidade material entre a decisão impugnada e o paradigma invocado, porquanto não fundamentado o ato reclamado na inobservância da ordem cronológica de pagamento dos precatórios.
    A propósito do tema, colho os seguintes precedentes:
    “EMENTA AGRAVO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO SÃO JOAQUIM DA BARRA. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 100/98. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 492, ADI 2135-MC E ADI 3395-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 43125 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2021)
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA ADI 1.662. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Na hipótese dos autos, o juízo de origem entendeu que a reclamante “não se enquadra no conceito de Fazenda Pública, não lhe sendo aplicáveis as prerrogativas pertinentes aos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta”, inexistindo, portanto, no caso concreto, a instrumentalização de precatório previsto no art. 100, § 2º da Constituição Federal. Contexto absolutamente diverso do tratado no paradigma apontado (ADI 1.662), que tem como objeto numerário inscrito em precatório.
    2. Quando não se tem presente o contexto específico do parâmetro de controle invocado, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.
    3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 13237 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2013).
    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 35.664 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.10.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. 
    II – Impossibilidade do recorrente, nesse momento recursal, deduzir matéria estranha aos argumentos arrolados na petição inicial da reclamação. 
    III - O ato reclamado não considerou inconstitucional o art. 12 da Lei 12.485/2011, declarado constitucional no julgamento das ADIs 4.679/DF, 4.747/DF, 4.756/DF e 4.923/DF. Desse modo, não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdãos apontados como paradigmas, requisito este indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte. 
    IV - Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46.028 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.5.2021)
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE”. (Rcl 18.155, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.5.2016)
    11. Ante o exposto, com fundamento no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora